Tribunal: TJDFT
Processo: 0707790-94.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. TESE NÃO MANIFESTADA ANTERIORMENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. VÍCIO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES NÃO ATRIBUÍDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Impõe-se o acolhimento dos aclaratórios a fim de suprir omissão referente à análise de tese defensiva que, embora não arguida em sede recursal, mas, tão somente, em primeiro grau de jurisdição, é matéria de ordem pública, e, portanto, cognoscível a qualquer tempo.
3. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Portanto, havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial, aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude na prova colhida na residência do recorrente.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.